Tribunal: TJDFT
Processo: 0710068-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante do cenário fático-probatório, considerando a falta de elementos suficientes a demonstrar a destinação das drogas apreendidas, impõe-se a desclassificação da conduta descrita na denúncia para aquela disposta no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (posse de droga para uso pessoal).

2. No preceito secundário do tipo previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 não há cominação de pena privativa de liberdade, de maneira que o fato de o réu ter ficado preso parte da instrução probatória, de rigor a declaração da extinção da punibilidade pelo cumprimento de pena.

3. Recurso parcialmente provido.